Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703350-56.2023.8.07.0008 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: DMS Serviços Hospitalares Ltda Apelada: Ecco Brasil Ecological Cosmetics Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária DMS Serviços Hospitalares Ltda (Id. 62848739) contra a sentença (Id. 62848737) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Na origem a sociedade empresária Ecco Brasil Ecological Cosmetics Ltda ajuizou ação monitória com o escopo de obter a constituição de crédito alusivo ao valor dos produtos cosméticos fornecidos à sociedade empresária DMS Serviços Hospitalares Ltda no montante de R$ 2.649,00 (dois mil e seiscentos e quarenta e nove reais). Argumentou haver celebrado negócio jurídico com a ré, consubstanciado no fornecimento dos aludidos produtos, tendo ocorrido o inadimplemento, pela demandada, da obrigação referente à aquisição efetuada no mês de fevereiro de 2023. A sociedade empresária devedora ofereceu impugnação à monitória (Id. 62848727), oportunidade em que alegou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. Sustentou que a sociedade empresária credora não se desincumbiu do ônus da comprovação dos argumentos ali articulados, por ter se limitado a trazer, aos presentes autos, uma nota fiscal sem a necessária confirmação de entrega do produto. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que rejeitou a impugnação à monitória e julgou o pedido procedente (Id. 62848737). Na ocasião o Juízo singular entendeu que a nota fiscal, acompanhada de elementos de prova que demonstram o recebimento das mercadorias pela demandada, são suficientes para a constituição do crédito em favor da demandante. Em suas razões recursais (Id. 62848739) a sociedade empresária reitera que a hipótese é de “inépcia da petição inicial” em razão da ausência de documentos necessários à comprovação da constituição do crédito pretendido. Reafirma que a nota fiscal mencionada se encontra desacompanhada das necessárias provas tanto da efetiva formalização da intenção de compra, quanto da entrega do produto, razão pela qual é insuficiente para a comprovação da constituição do crédito pleiteado. Requer, portanto, a desconstituição da sentença, com fundamento na inépcia da petição inicial, com a subsequente extinção da relação jurídica processual, de acordo com a regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC. Em caráter subsidiário pretende obter a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, à vista da ausência da comprovação da constituição do crédito. A guia de recolhimento do valor do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos autos (Id. 62848740 e Id. 62848741). A apelada ofereceu contrarrazões (Id. 62848741), tendo reauerido que o recurso não seja admitido, por não ter sido observado o princípio da dialeticidade. Em caso de conhecimento, pretende que seja desprovido. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso de apelação não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. É importante destacar que o teor da sentença impugnada foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 19 de junho de 2024, quarta-feira (Id. 62848738). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 20 de junho de 2024 (quinta-feira), tendo sido iniciada a fluência do prazo recursal aos 21 de junho de 2024 (sexta-feira), de acordo com a regra prevista no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do recurso ocorreu aos 11 de julho de 2024 (quinta-feira). Sucede que a apelação agora em exame foi interposta apenas aos 18 de julho de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator